Tribunal: TJES
Processo: 5043126-07.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043126-07.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (4)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5043126-07.2024.8.08.0024

RECORRENTES:

SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG e TAM LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDOS: GILVAN LIMA e VANESSA BASTOS BANDEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO INTERNACIONAL. ATRASO. IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

As requeridas
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
e
TAM LINHAS AÉREAS S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
GILVAN LIMA
e
VANESSA BASTOS BANDEIRA
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, em face da requerida BRITISH AIRWAYS PLC, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, diante da ilegitimidade passiva da requerida. No mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial realizado por GILVAN LIMA e VANESSA BASTOS BANDEIRA, resolvendo o mérito a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: CONDENAR as requeridas TAM LINHAS AÉREAS S.A. e SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG, solidariamente, no pagamento aos autores de R$ 5.083,87, pelos gastos decorrentes do atraso e perda de hospedagem e show, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso dos requerentes e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local; CONDENAR as requeridas TAM LINHAS AÉREAS S.A. e SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG, solidariamente, no pagamento de R$ 7.000,00, para cada autor, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local”.

Em sede recursal (ID’s 14056909 e 14056912), a 1ª recorrente alega que o atraso no voo foi relacionado a problemas aeroportuários, o que afastaria a indenização pretendida. Em relação aos danos morais, em caso de manutenção busca a redução do
quantum
fixado. A 2ª recorrente apresenta razões recursais semelhantes à Swiss International.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 14056914).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Acerca de transporte aéreo internacional, o Supremo Tribunal Federal fixou o tema 210, estabelecendo que as Convenções de Montreal e Varsóvia tem prevalência sobre o CDC no que se refere as indenizações tarifadas, que podem incidir nas indenizações por danos materiais
(STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017. Repercussão Geral? Tema 210. Info 866)
.

Quanto à indenização por danos morais aplica-se a efetiva reparação do consumidor preceituada no CDC, uma vez que não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça
(STJ. 3a Turma. REsp 1.842.066-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 09/06/2020. Info 673)
.

Infere-se dos autos que os autores, na data de 28/09/2024, adquiriram bilhetes aéreos junto às requeridas para o trajeto Zurich x Londres x São Paulo, voos LA8787 e LA8085, com chegada prevista para o dia 29, às 04h55m. Por problemas operacionais o primeiro voo sofreu atraso, fazendo com que os autores perdessem a conexão subsequente, vez que apenas chegaram ao Brasil no dia 30/09/2024, às 05h05m (ID 14056753).

Inicialmente, a tese apresentada pelas recorrentes quanto a ocorrência de caso fortuito ou força maior não merece prosperar, pois, em se tratando de impedimentos operacionais, configura-se como circunstância inserida na álea inerente ao negócio jurídico e que integra o risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.

A justificativa do cancelamento do voo ter se dado em virtude de problemas operacionais não afasta a responsabilidade das rés, visto que nos termos do artigo 14 do CDC sua responsabilidade é objetiva, bem como não se aplica ao caso concreto nenhuma das excludentes listadas no §3º do mencionado artigo.

Veja-se:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. ATRASO QUE RESULTOU NA PERDA DA CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE VINTE E UMA HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO ALÉM DO HORÁRIO PREVISTO INICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 2. O itinerário contratado era Cuiabá/MT – Fort Lauderdale/FL, saída dia 04/10/2023, às 19h45 e chegada dia 05/10/2023, às 07h25, com conexão em Campinas. Ao chegar ao destino, embarcariam no voo de Miami para Boston e chegariam ao destino final, dia 05/10/2023, às 18hs. 3. Em razão do atraso do voo Cuiabá/Campinas, perderam a conexão para Fort Lauderdale e, consequentemente, o voo de Miami para Boston. Com isso foram realocados em outro voo que sairia de Guarulhos, dia 05/10, às 20h35min, com conexão em Lisboa e chegada à Boston, por volta das 15hs do dia 06/10/23, isto é, com atraso de 21hs do horário originalmente previsto.
4. Impedimentos operacionais, que resultaram em atraso de aproximadamente 21 (vinte e uma) horas, em relação ao horário previamente contrato, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço e desconforto sofridos. 5. Impedimentos operacionais, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada
(...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1068633-60.2023.8.11 .0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/05/2024).

Assim, as recorrentes respondem pelos prejuízos materiais e morais suportados pelos autores.

Em relação ao dano patrimonial, o mesmo está comprovado nos ID’s 14056750 e 14656756, 14056757 e 14056758 e corresponde ao valor de R$ 5.083,87 (cinco mil, oitenta e três reais e oitenta e sete centavos).

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, uma vez que presumível o abalo suportado pelos autores no retorno de uma viagem familiar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), sendo R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Friso que o atraso impactou diretamente nas atividades laborais dos mesmos (basta verificar ID’s 14056760 e 14056761).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)